Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-85.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006996-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DURCE LENE MUNIZ DE SOUZA E SILVA - CPF: 514.177.151-20 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES AFASTADAS. ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS CONTRATUAIS. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Revisional de Contrato proposta pela consumidora, fixando os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastando a capitalização de juros e encargos abusivos e determinando a restituição em forma simples, com suspensão de descontos até a apuração dos valores devidos.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos encargos, taxas e juros aplicados no contrato, em conformidade com a legislação, a jurisprudência consolidada e a média de mercado à época da contratação.

III. Razões de Decidir

3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca os pontos da sentença objurgada.

4. Não é requisito para o ajuizamento da demanda judicial o esgotamento das vias administrativas, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida para tanto, o que viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o princípio do acesso à Justiça.

5. Verifica-se que a instituição financeira não apresentou provas capazes de infirmar os argumentos trazidos pela parte autora na petição inicial, limitando-se a alegações genéricas sobre a validade do contrato e a conformidade dos encargos com a legislação.

6. Na hipótese, a ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial, bem como a inexistência de documentos que comprovem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado pela parte autora, impedem a reforma da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O ônus de comprovar a regularidade e a clareza dos encargos, taxas e juros aplicados em contratos bancários recai sobre a instituição financeira. 2. A ausência de impugnação específica e de comprovação da conformidade dos encargos contratuais com a legislação, a jurisprudência e a média de mercado fazem presumir a veracidade das alegações da parte autora. 3. Em contratos bancários, a ausência de pactuação expressa sobre capitalização de juros e encargos autoriza a revisão judicial com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples."

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.010, III; CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1012, §§ 1º, III e §3, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CPC,
arts
. 336 e 373, II; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
63258/2012; TJRJ,
ApCiv
0017267-51.2019.8.19.0054; TJTO,
ApCiv
0000924-55.2022.8.27.2736; TJMT,
ApCiv
1031832-59.2022.8.11.0041; STJ, Súmula 297; TJMG, AI 2647701-31.2023.8.13.0000; TJSP,
ApCiv
1007805-52.2020.8.26.0077; TJRJ,
ApCiv
0801806-60.2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na presente
Ação Revisional de Contrato
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora, para fixar os juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastar a capitalização mensal e/ou diária dos juros remuneratórios, eventual cobrança de juros moratórios capitalizados e comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório; bem como afastar a incidência de eventual cláusula que preveja o pagamento, unilateral, de despesas extrajudiciais de cobrança; e determinar que o recálculo considere os pagamentos realizados até a presente data, devendo ocorrer a restituição na forma simples e a suspensão imediata dos descontos até a apuração dos haveres, a qual ocorrerá em liquidação de sentença.

Em suas razões, sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, em virtude da falta de interesse de agir da Autora, que não comprovou a existência de pretensão resistida por parte da Ré, ou que houve tentativa de negociação com a instituição financeira.

Afirma, também, que as informações acerca da modalidade contratada e suas cláusulas são claras e didáticas, não havendo qualquer descumprimento ao dever de informação por parte do banco.

Assevera, outrossim, que não houve demonstração de fato imprevisível ou extraordinário que pudesse tornar excessivamente oneroso o adimplemento a que se obrigou a parte requerente.

Destaca que o contrato é válido e eficaz, devidamente assinado pela Autora de forma espontânea, e que “todas as cláusulas dos contratos firmados entre a parte autora e o banco estão de acordo com as resoluções e circulares do BACEN e disposições existentes no ordenamento pátrio.”

Aduz, ainda, que “as taxas cobradas, bem como os encargos de mora constam de forma expressa no contrato pactuado, no campo do custo efetivo total, e os indexadores são destacados nas faturas mensais que são encaminhadas para o endereço da Requerente”.

Assegura que “possui a comprovação de que o valor foi de fato transferido para conta bancária da parte Autora, como requereu”, não havendo que se falar no cancelamento dos descontos na folha de pagamento da Apelada, tendo em vista que ela autorizou os descontos no ato de contratação de forma livre e consciente.

Defende, por fim, a inexistência de cumulação e abusividade dos encargos moratórios, os quais devem considerar, supostamente, o teor da súmula 596 do STF e do Tema 24 do STJ, e a impossibilidade de repetição do indébito, pois não houve vício na contratação.

Isto posto, requer o provimento do recurso, com integral reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a Ação Revisional ajuizada pela Autora, com a consequente alteração dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 249910675, na qual a Autora/Apelada defende o desprovimento do recurso, suscitando, ainda, a preliminar de ausência de dialeticidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante
BANCO PAN S.A.
não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que
Durce
Lene Muniz de Souza e Silva
propôs ação revisional de contrato, objetivando a suspensão dos descontos mínimos em folha de pagamento referentes ao empréstimo; a repetição em dobro do indébito;

a declaração da extinção da dívida, tendo em vista a suposta existência de saldo credor para a Autora; que seja reconhecida a exorbitância dos juros remuneratórios, quer do limite contratual, assim como o previsto em lei, e a cobrança abusiva no período de normalidade contratual, de modo que indevida e excessiva a cobrança de juros/encargos moratórios; que seja afastada a capitalização de juros e a cobrança da comissão de permanência, notadamente por inexistir previsão legal; que seja reconhecida a ilegalidade da exigência dos juros moratórios de forma capitalizada; que seja expurgada a cláusula que prevê o pagamento unilateral de despesas extrajudiciais de cobrança; e que seja fixada a taxa de juros a 2.70%
a.m
, consoante a taxa média de mercado à época da contratação, considerando a ausência de taxa de juros expressa no contrato, ao argumento de que os encargos contratuais do negócio jurídico firmado são ilegais e abusivos.

Concluída a regular instrução processual, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...) Conforme mencionado acima, a pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da
suposta abusividade em seus termos
.

Importante destacar, ainda, que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor por força do disposto no art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90,
e também
da Súmula nº 297 do STJ, assim ementada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Ademais, os
contratos de adesão
, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, já que expressamente previstos no art. 54 do CDC.

Além disso, verifica-se que
a parte autora formulou vários pedidos relacionados à contração, os quais não foram impugnados pelo banco demandado
, o qual limitou-se em afirmar que atuou nos limites da legislação pátria o qual se limitou em apresentar alegações genéricas sem, contudo, rebater os argumentos apresentados pela parte autora em sua petição inicial, violando assim o princípio da impugnação específica previsto no art. 341 do CPC. A propósito: (...)

Nessa perspectiva, verifica-se que a parte autora questionou vários pontos do contrato celebrado com o banco demandado.

Além disso,
houve a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco, portanto, trazer aos autos todas as provas inerentes à contratação, o qual não se desincumbiu de sua obrigação
porque não juntou o contrato de crédito celebrado com a parte autora.

Assim, merece relevo o contrato juntado
pela autora (id. 110733752), o qual
não apresenta nenhuma taxa de juros, seja mensal seja anual
. Veja-se:
(...)
Não
há, também, nenhuma cláusula dispondo sobre a capitalização dos juros.

Assim, diante do quanto destacado acima, e
levando-se em consideração os pedidos formulados na inicial que não foram impugnados
, é o caso de procedência na forma em que postulada.

2.2.1. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida
. Nesse sentido: (...)

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que,
não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado, a restituição deverá se dar na forma simple
s, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

1 –
fixo
os juros remuneratórios em 2,70% ao mês;

2 –
afasto
a capitalização mensal e/ou diária dos juros remuneratórios;

3 –
afasto
eventual cobrança de comissão de permanência cumulada com outro encargo moratório;

4 –
afasto
eventual cobrança de juros moratórios capitalizados;

5 –
afasto
a incidência de eventual cláusula que preveja o pagamento, unilateral, de despesas extrajudiciais de cobrança;

6 –
o
recálculo deverá levar em consideração os pagamentos realizados até a presente data;

7 –
a
restituição deverá se dar na forma simples; e

8 –
determino
que o demandado suspenda imediatamente os descontos, até a apuração dos haveres, o que se dará em liquidação de sentença, realizando-se, se for o caso, a compensação.

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima, condeno o demandado nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas finais. (...)”. (
g.n
)

Por sua vez, a Apelante suscita preliminar de falta de interesse de agir da Autora, que não comprovou a existência de pretensão resistida por parte da Ré, ou que houve tentativa de negociação com a instituição financeira.

Apesar dos esforços argumentativos da Recorrente, no entanto,
razão não lhe assiste
.

À
luz do princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o
esgotamento da via administrativa
não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabida a exigência da demonstração da pretensão resistida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA ACESSÓRIO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. 1.
A inexistência de comprovação de exaurimento da via administrativa não pode resultar na ausência do interesse de agir
, nos exatos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, que consagra o
Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição
, segundo o qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 2.Ademais, a apresentação de contestação de mérito pela seguradora ré caracteriza o interesse de agir diante da sua resistência à pretensão. 3.Sentença anulada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-RJ - APL: 00172675120198190054 202200120948, Relator: Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS, Data de Julgamento: 01/09/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. DESCONTOS QUESTIONADOS POR CONSUMIDOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.
O acesso ao Poder Judiciário
, previsto pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ressalvadas algumas exceções,
independe do prévio esgotamento das vias administrativas
. 2. Portanto,
não há que se falar em ausência de interesse processual da autora, uma vez que a falta de requerimento administrativo não pode ser óbice ao direito vindicado
, o que impõe o reparo da decisão de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada." (TJTO, Apelação Cível, 0000924-55.2022.8.27.2736, Rel. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, julgado em 15/02/2023,
DJe
17/02/2023 14:36:17) (
g.n
)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a Apelante pugna a concessão de efeito suspensivo visando suspender a sentença exarada.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, como no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DEEFEITOSUSPENSIVONAAPELAÇÃO– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES – REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de atribuição deefeitosuspensivoao recurso deapelaçãodeve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
(...) (N.U 1031832-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024) (
g.n
.)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Prosseguindo, a Apelante interpôs o presente recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação revisional ajuizada pela Autora, sob o fundamento de que não há abusividade no contrato pactuado e que, por conseguinte, não há que se falar em cancelamento dos descontos em folha de pagamento e tampouco em restituição de valores.

No entanto, razão não lhe assiste, pois, da leitura dos autos, verifica-se que a Autora, na petição inicial, não questiona a existência do contrato pactuado ou a sua validade, e sim a abusividade dos encargos cobrados,
os quais sequer estão previstos no instrumento contratual
.

Como cediço, a relação entre as partes envolvidas neste litígio é de natureza consumerista, o que torna aplicável as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do artigo 6.º do referido código.

Nessa linha de intelecção, incumbe ao Réu alegar em sua contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugnam o pleito autoral, devendo comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme disposto nos
arts
. 336 e 373, II, ambos do Código de Processo Civil.

No caso,
a Autora questionou vários pontos do contrato celebrado
, como a onerosidade excessiva e ausência de previsão expressa no contrato sobre a cobrança de juros capitalizados, o fato de os juros remuneratórios ultrapassarem a taxa média de mercado e a abusividade de diversas cláusulas contratuais e cobranças onerosas. No entanto,
a Ré não rebateu de forma específica nenhuma das alegações da Autora
, limitando-se a afirmar que o contrato é válido, claro e eficaz, que a consumidora tinha plena ciência dos encargos decorrentes do negócio jurídico firmado e que não foram juntadas aos autos provas de onerosidade ou abusividade praticada pela instituição financeira.

Não obstante afirme a Ré que não há provas do alegado, é certo que
cabia ao banco demonstrar
que foi cumprido o dever de informação e que as cobranças e encargos questionados estavam de acordo com a legislação e o entendimento jurisprudencial vigentes, o que, como bem delineado pelo MM. Juiz de Direito, não ocorreu na hipótese.

Embora a Apelante sustente que as taxas e encargos moratórios constem de forma expressa no campo do Custo Efetivo Total, ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que na peça de id. 249910657, “Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito”,
não há informações presentes neste campo
, o que fragiliza os argumentos da Recorrente e dificulta a análise dos fundamentos por ela trazidos.

Quanto às cláusulas questionadas pela Autora, não houve demonstração de sua regularidade, isto é, que não sejam abusivas. Em especial no que concerne à cobrança de juros capitalizados, de fato, não há previsão no termo de adesão acostado aos autos pela instituição financeira, o que configura prática indevida e vedada pela jurisprudência. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - TAXA NÃO INFORMADA - RELAÇÃO CONSUMERISTA - DEVER DE INFORMAÇÃO - INOBSERVÂNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS. Para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conquanto seja admitida a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual,
desde que pactuada de forma expressa (Tema n. 953/STJ),

a previsão no contrato bancário da cobrança de juros remuneratórios e moratórios capitalizados diariamente
- tanto para o período de normalidade quanto para o período de inadimplência -
somente pode ser exigida quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, referido ajuste também deve indicar a respectiva taxa diária de juros.

O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais, por violação ao dever de informação, descaracteriza a mora
. Recuso provido.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2647701-31.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 08/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/02/2024) (
g.n
)

Apesar de constar nas faturas coligidas aos autos as taxas mensais e anuais, nota-se que o nome do titular registrado no documento é de pessoa estranha à lide, não sendo essas, portanto, aptas a infirmar as alegações da Autora.

Ora,
cabia à Requerida comprovar que as cobranças contestadas pelo Autor são legítimas e devidas
, ônus do qual não se desincumbiu. O que se verifica é que os fatos arguidos pela Apelante se limitaram ao campo hipotético, não tendo sido trazidos

à baila elementos que demonstrassem a verossimilhança de suas alegações.

Entendo que o alegado poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação de documentos hábeis, como a comprovação de que as taxas e as cláusulas foram devidamente informadas e acordadas entre as partes, bem como que os pontos questionados pela demandante estão em conformidade com a legislação e jurisprudência vigentes, além de condizente com a média praticada pelo mercado à época da contratação, porém, não há qualquer elemento de prova que indique a inexistência de abusividade ou onerosidade na conduta da instituição financeira.

No que tange à alegação de
impossibilidade de suspensão dos descontos em folha e da restituição do indébito
, considerando que
a Requerida não comprovou
a inexistência de onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser mantida a sentença também nesses pontos.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA. Ausência de impugnação específica acerca do reconhecimento da revelia.
Ausência de impugnação específica aos fatos descritos na inicial. Presunção de veracidade. Inexistência, nos autos, de elementos contrários à narrativa da petição inicial
.
Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Requerido que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Indenização por dano moral devida porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000.00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido.” (TJ-SP - AC: 10078055220208260077 SP 1007805-52.2020.8.26.0077, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 24/02/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022). (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE VISAVA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DISPONIBILIZA CRÉDITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CUJOS JUROS SÃO MUITO MAIS ELEVADOS.
DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOMENTE PARA SAQUES COMPLEMENTARES.
CONTRATO QUE SE MOSTRA EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO
. 1. (...) 5.
Parte ré que não demonstrou que a autora teria realizado compras com o cartão de crédito
, uma vez que inexiste qualquer tipo de operação dessa natureza nas faturas. 6.
Parcela do empréstimo com pagamento do mínimo que era descontada diretamente de seu contracheque.
7.
Não comprovação da legalidade das cobranças efetuadas
, violando o disposto no art. 46 do CDC e o princípio da boa-fé objetiva, o dever de informação e a transparência, que devem nortear as relações contratuais, nos termos do art. 52 do CDC. 8.
Diante da falha na prestação de serviço deve haver a devolução dos valores eventualmente pagos a maior
. (...). 16. Recurso do banco réu ao qual se nega provimento.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801806-60.2023.8.19.0023 2023001107430, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 22/02/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 23/02/2024) (
g.n
)

No tocante às alegações de nulidade contratual e pedido de indenização por danos morais formulados pela Autora em sede de contrarrazões de Apelação, estes pedidos não comportam análise, posto que inadequada a via eleita, a qual tem por finalidade tão somente a impugnação ao recurso da parte adversa.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Assim, considerando que a instituição financeira não logrou êxito em infirmar as alegações da Autora, nem demonstrou, de modo incontestável, que não houve imposição de onerosidade excessiva à demandante, e em observância aos princípios que norteiam as relações consumeristas, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

“(...)1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da recorrida, em virtude
da
presunção passar a ser favorável a ela. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT - RI: 10286014420228110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 31/10/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e ausência de interesse de agir e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024